Tribunal: TJBA
Processo: 8036580-38.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036580-38.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ELIANA RITA LIMA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
OTAVIO LEAL PIRES, RAPHAEL LEAL ROLDAO LIMA

AGRAVADO: ROGERIO SOUZA MEDRADO DE ALCANTARA

Advogado(s)
:
ANTONIO GILVANDRO MARTINS NEVES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÕES. INVENTÁRIO E PARTILHA. INVENTARIANTE. REMOÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS EMBARGÁVEIS.

1.
Os embargos de declaração não se propõem a devolver ao mesmo órgão julgador questões que já foram amplamente examinadas e fundamentadamente resolvidas no ato decisório original.

Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos no instrumento deste agravo 8036580-38.2024.8.05.0000, em que é embargante ELIANA RITA LIMA DOS SANTOS e em que é embargado ROGÉRIO SOUZA MEDRADO DE ALCÂNTARA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR
os embargos, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça